Tribunal: TJES
Processo: 5007467-69.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007467-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVARO ROCHA FILHO e outros (5)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. DISCUSSÃO SOBRE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INOMINADO. ART. 32, INCISO IV, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. AVANÇO DE DUAS REFERÊNCIAS POR NÍVEL ANTERIOR. REQUISITO LEGAL EXPLÍCITO. EXIGÊNCIA DE MUDANÇA DE "NÍVEL" (TITULAÇÃO/ESCOLARIDADE) SOB A ÉGIDE DA LEI ANTERIOR (LEI Nº 3.980/2002). SITUAÇÃO DOS AUTORES QUE REVELA MERA PROGRESSÃO DE "FAIXA" (TEMPO DE SERVIÇO). DIFERENCIAÇÃO CONCEITUAL NECESSÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO INCISO IV. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA DE ORIGEM REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5007467-69.2022.8.08.0035

EMBARGANTES: ALVARO ROCHA FILHO, DENIZE DO ESPIRITO SANTO e outros

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. DISCUSSÃO SOBRE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INOMINADO. ART. 32, INCISO IV, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. AVANÇO DE DUAS REFERÊNCIAS POR NÍVEL ANTERIOR. REQUISITO LEGAL EXPLÍCITO. EXIGÊNCIA DE MUDANÇA DE "NÍVEL" (TITULAÇÃO/ESCOLARIDADE) SOB A ÉGIDE DA LEI ANTERIOR (LEI Nº 3.980/2002). SITUAÇÃO DOS AUTORES QUE REVELA MERA PROGRESSÃO DE "FAIXA" (TEMPO DE SERVIÇO). DIFERENCIAÇÃO CONCEITUAL NECESSÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO INCISO IV. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA DE ORIGEM REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
No caso em análise, sustentam os embargantes a existência de omissão e contradição no acórdão colegiado que manteve a extinção do feito com base na prescrição do fundo de direito, asseverando que a hipótese envolve prestação de trato sucessivo, o que atrairia a incidência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Com razão os embargantes neste quadrante.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compulsando detidamente os autos e alinhando este colegiado à jurisprudência consolidada das demais Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, constata-se que, nas relações jurídicas que envolvem prestações de trato sucessivo e figurando a Fazenda Pública no polo passivo, a ausência de ato expresso de negativa do direito pela Administração afasta a prescrição do fundo de direito, renovando-se a violação mês a mês com o não pagamento da parcela dita devida.

4.
Portanto, afasta-se a prescrição do fundo de direito decretada na origem, aplicando-se tão somente a prescrição parcial quinquenal, a qual atinge as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ.

5.
Desse modo, o acolhimento dos aclaratórios com
efeitos infringentes (modificativos)
é medida que se impõe para cassar o acórdão de extinção processual e passar, de imediato, ao julgamento do mérito da causa, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

6.
Superada a matéria prejudicial e ingressando na análise do mérito do Recurso Inominado, cinge-se a controvérsia em verificar se os servidores públicos ativos e/ou inativos do Município de Vila Velha possuem direito ao enquadramento funcional e ao avanço de referências previstos no art. 32, inciso IV, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

7.
O mencionado dispositivo legal dispõe expressamente:

"Art. 32. O enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos constante do Anexo III desta Lei dar-se-á da seguinte forma:

(...)

IV - o servidor que tiver obtido nível superior ao Nível I na legislação anterior avançará 02 (duas) referências na tabela de vencimentos para cada nível obtido."

8.
Para a escorreita aplicação da norma, faz-se indispensável compreender a estrutura de carreiras traçada pela legislação pretérita, qual seja, a Lei Municipal nº 3.980/2002. Referido diploma distinguia claramente os institutos e conceitos de "Nível" e "Faixa":

Nível:
Relacionava-se estritamente à titulação ou grau de escolaridade do servidor (v.g., Nível I - Ensino Fundamental, Nível II - Ensino Médio, Nível III - Ensino Superior).

Faixa / Referência:
Consistia no posicionamento horizontal dentro do mesmo nível, obtido em razão do critério de tempo de serviço ou avaliação de desempenho (progressão horizontal).

9.
A inteligência do art. 32, inciso IV, da Lei nº 5.203/2011 visa beneficiar com o avanço dobrado de referências (duas referências para cada nível) apenas aquele servidor que logrou obter promoção vertical baseada em critérios de titulação/escolaridade ("nível superior ao Nível I") na vigência do regime anterior.

10. Ocorre que, da análise minuciosa do acervo probatório e das fichas funcionais colacionadas pelos recorrentes, verifica-se que a evolução funcional por eles experimentada ao longo de suas extensas carreiras decorreu de progressões horizontais por tempo de serviço (mudança de faixas/letras), e não de alteração de Nível por titulação na forma exigida pelo texto legal.

11. Dessa forma, os recorrentes não preenchem o requisito essencial e cumulativo exigido pelo inciso IV do artigo 32. Confundir o avanço de faixas temporais com a progressão de nível desvirtuaria a
mens legis
da reforma administrativa empreendida pelo Município de Vila Velha e ensejaria pagamento desprovido de real amparo legal.

12. Destaque-se que a atuação do Poder Judiciário em sede de controle dos atos da Administração Pública restringe-se ao exame da estrita legalidade, sendo vedado estender benefício funcional por isonomia fora das hipóteses expressamente previstas em lei formal, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

13. Logo, afastada a prescrição do fundo de direito, no mérito o pedido exordial deve ser julgado improcedente ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais para o reenquadramento nos moldes pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e reformar o acórdão anterior. Passo contínuo, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pelos autores e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a prescrição do fundo de direito
e, no mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)